Tribunal: STF
Processo: RE 1375517
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92.



    1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.



    2. Apelação do autor provida. Negado provimento ao recurso dos réus.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 30, incisos I, II e V, e 32, § 1º, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “em ordem a aplicar o Tema 546 do STF ao caso concreto e julgar improcedentes os pedidos do Autor/Recorrido”.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a procedência do pedido autoral de nulidade do auto de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “De início, destaco na espécie que o automóvel daquele (CHEVROLET/Classic, placa JHV-8792/DF) foi autuado sob a acusação ser utilizado para o aliciamento de passageiro. 



    Contudo, entendo que, por se tratar de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. 



    Assim dispõe o referido artigo: 



    (...)



    Desse modo, afigura-se impróprio, in casu, o emprego do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterado pela Lei Distrital nº 953/95, visto que restou evidenciada, tão somente, a infração de trânsito prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que preconiza a pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo.



    No particular, insta salientar que não se trata de questionar a competência do Distrito Federal para organizar o seu serviço de transporte público coletivo, prevista no artigo 30, V, da CF/88, mas tão somente de não subsunção do caso ora em análise à hipótese prevista na Lei Distrital nº 239/92.



    (...)



    Demais disso, em sendo a conduta imputada ao autor infração de trânsito, é o DETRAN/DF o órgão responsável pela reprimenda em casos tais, de modo que os agentes do DFTRANS não possuem atribuição para aplicar ao caso vertente qualquer penalidade.



    Todavia, o douto Juiz do conhecimento original limitou-se a determinar a liberação do veículo de placa JHV-8792, em razão da apreensão que decorreu do Auto de Infração nº 58800, Série AB e tipo B, datado de 07/05/2010, emitido pelo DFTRANS, sem condicioná-la ao pagamento da referida multa, tampouco ao valor das diárias de depósito. Vale dizer, manteve hígida a multa aplicada, considerando ilegal apenas o ato de apreensão do veículo e a cobrança das diárias de depósito. 



    Sob tal perspectiva, tenho que merece retoque a r. sentença impugnada, para se declarar a nulidade Auto de Infração nº 58800, Série AB, tipo B. Por conseguinte, ante a anulação daquela penalidade imposta, também há que se anularem os atos administrativos dele decorrentes, tais como a multa, as diárias e a taxa de vistoria.”  



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 



    Nessa perspectiva, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma no sentido da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992.



    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 139/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. III – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.346.166/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo. Leis Distritais 239/1992 e 953/1995. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.342.831/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 714.319/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente